Tribunal: STF
Processo: ARE 716547
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-10
Data de publicação: 2015-03-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL (DECRETO ESTADUAL Nº 21.325/1991). SÚMULA 280/STF.



    Não há matéria constitucional a ser examinada em controvérsia sobre dispensa imotivada de empregado empresa de economia mista estadual, por demandar interpretação de legislação local (Decreto nº 21.325/1991, editado pelo Estado do Ceará). Incide, portanto, a Súmula 280/STF. Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.